Tribunal: TJMT
Processo: 1024305-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1024305-53.2020.8.11.0000
Recorrente: Nayr Transportes e Agrícola Ltda. – ME
Recorrida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Nayr Transportes e Agrícola Ltda. – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86123973):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – POSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES E OMISSÕES NOS BALANÇOS PATRIMONIAIS, FLUXO DE CAIXA E PROJEÇÃO DE FATURAMENTO – NECESSIDADE DE O JUÍZO DE ORIGEM DETERMINAR A MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A intenção do legislador é proporcionar ao julgador mecanismos que impeçam as partes de utilizarem o processo com objetivos espúrios, especialmente ao consagrar no art. 5o do CPC o princípio da boa-fé objetiva.
II - No caso concreto, a discussão transpõe o cumprimento ou não dos requisitos do art. 51 da Lei 11.101/2005, pois envolve a afirmação de uso indevido da lide em vista de supostos atos fraudulentos ou simulados.
III - Por consequência, era atribuição do magistrado ao menos determinar que o administrador judicial verificasse esses argumentos, sobretudo porque este último tem a responsabilidade de ‘fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados, exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações e apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor’ (art. 22, I, letras b e d, e inciso II, letra c, da Lei n. 11.101/2005)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n., Relatora: Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, j. 05/05/2021, p. 13/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91668493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, e manteve a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786- 14.2020.811.0044 da empresa Nayr Transportes e Agrícola Ltda., indeferiu o pedido de realização de nova perícia a fim de averiguar a real situação econômica da empresa.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para cassar a decisão e determinar que o juízo colha a manifestação do administrador judicial (id 86123973 - Pág. 7).
A parte recorrente alega violação artigo 489, § 1o, IV, do CPC, ante a suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
Suscita afronta ao artigo 51-A, §§ 5° e 6°, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o deferimento da recuperação judicial somente é concedido acaso haja a compatibilidade de documentos obrigatórios perante a lei, tanto aqueles contábeis, como fiscais, sendo vedado ao juízo recuperacional, prolator da decisão, convalidar qualquer irregularidade ou ilicitude, porventura encontrada, sendo este o principal motivo para se nomear perito técnico”.
Recurso tempestivo (id 94993950) e preparado (id 94964472).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 95143457.
Contrarrazões no id 98309985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC. Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1489, § 1o, IV, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão ou falta de fundamentação do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 51-A, §§ 5° e 6°, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “o deferimento da recuperação judicial somente é concedido acaso haja a compatibilidade de documentos obrigatórios perante a lei, tanto aqueles contábeis, como fiscais, sendo vedado ao juízo recuperacional, prolator da decisão, convalidar qualquer irregularidade ou ilicitude, porventura encontrada, sendo este o principal motivo para se nomear perito técnico”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou, in verbis:
“O juízo da causa considerou preclusa a arguição da agravante porque apresentada muito após a sua ciência inequívoca do deferimento da RJ, pois já havia se manifestado anteriormente na lide e naquele momento ficou inerte no que diz respeito a essas questões.
O art. 278 do CPC enuncia que ‘a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão’, porém no parágrafo único estabelece que ‘Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício’.
Além disso, conforme art. 142 do CPC, ‘Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé’.” (id 86123973 - Pág. 6)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acimas expostos, quais sejam, a possibilidade de: 1) examinar arguição de nulidade absoluta a qualquer tempo, e de 2) proferir decisão que impeça os objetivos das partes de praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.